Tribunal: CARF
Processo: 13362.720655/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720655/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EVANIA CARDOSO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720655/2009-87
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720655/2009-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1239/1251) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 1215/1235) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
1177/1182), no valor total de R$ 625.000,84, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano-calendário 2006, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica. O lançamento foi cientificado em 15/07/2009 (e-fls.
1180). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 04/05.
Na impugnação (e-fls. 1187/1199), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
(c) Multa confiscatória.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1215/1235):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a diferença positiva entre o valor da
NOTA FISCAL DE ENTRADA, emitida pela pessoa jurídica adquirente de carvão
natural, e o valor dos RENDIMENTOS informados na Declaração de Ajuste Anual,
apresentada pelo fornecedor de carvão natural, mormente se o contribuinte fornecedor
não contesta a NOTA FISCAL DE ENTRADA, emitida contra ele, por venda de carvão
natural.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DE OFICIO NO PERCENTUAL DE 75%.
CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720655/2009-87

Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
JUNTA DE DOCUMENTOS APOS A IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Não sendo o caso de motivo de força maior, fato ou a direito superveniente e destinação
para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, precluído está o direito
de o impugnante solicitar ajuntada de novas provas à impugnação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE
FORNECIDO PELO CONTRIBUINTE À FISCALIZAÇÃO
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário no caso em que o próprio contribuinte,
com finalidade de comprar despesas de custeio, fornece à fiscalização comprovante de
depósito bancário relativo a depósito bancário feito pelo contribuinte em conta corrente
em nome de pessoa com a qual mantinha relação comercial na exploração da atividade
rural.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação c para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
O Acórdão foi cientificado em 06/06/2011 (e-fls. 1252) e o recurso voluntário (e-
fls. 1239/1251) interposto em 22/06/2009 (e-fls. 1239), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto dentro do prazo legal.
(b) Impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. A
análise dos documentos revela que o procedimento administrativo ensejou
quebra de sigilo bancário por agente fiscal sem autorização ou requisição
judicial. Logo, deve ser reconhecida a nulidade, conforme tese esposada em
inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal.
(c) Multa. A multa de 75% é confiscatória. As decisões judiciais são uníssonas no
sentido de se afastar índices acima de 20%, sendo o percentual adotado no
lançamento excessivo, a violar também os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, conforme jurisprudência e doutrina. Deve ser aplicada a
multa de mora do art. 59 da Lei n° 8.383, de 1991, em face dos arts. 106 e
112 do CTN.
É o relatório.

Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720655/2009-87

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/06/2011 (e-fls. 1252), o recurso
interposto em 22/06/2011 (e-fls. 1239) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Sigilo bancário. A constitucionalidade da obtenção de informações junto à
instituição financeira é matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720655/2009-87

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário (Regimento
Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
Multa. No caso concreto, mesmo em face dos arts. 106 e 112 do CTN, não se
aplica a multa de mora do art. 59 da Lei n° 8.383, de 1991, mas a multa de ofício expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, fundamento legal invocado pela fiscalização no
Auto de Infração (e-fls. 1177/1182), não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo
por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital